Tribunal: TJPA
Processo: 0000958-86.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000958-86.2014.8.14.0015

APELANTE: SORAIA AGUIAR DOS SANTOS, LALESCA CORREA PANTOJA, LEONARDO CORREA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DORACY CORREA RAPOSO, CARMEM LUCIA DIAMANTINO, ELISANGELA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS. MARCOS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UNIÕES PARALELAS. INÍCIO DA SEGUNDA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE AS PARTES DA PRIMEIRA. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL DE FATO DEMONSTRADOS. PROVAS SUFICIENTES.
SENTENÇA ALTERADA PARA RECONHECER UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS.

1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada a separação de fato.

3. No presente caso, verifica-se a existência de duas uniões estáveis sucessivas, mas não paralelas, eis que a segunda, de início em 2005, é posterior à separação de fato entre as partes da primeira.

4. Sentença reformada apenas para fixar lapso temporal da primeira união estável, que perdurou de 14/06/1992 a 2005, e não até o falecimento do de cujus, ocorrido em 02/08/2013.

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS
e
Y. G. D. P.
,
inconformados com a sentença (ID. 16479748) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
, ajuizada por
DORACY CORRÊA RAPOSO
em
desfavor dos apelantes e de
LALESCA CORREA PANTOJA, LEONARDO CORREA PANTOJA, SORAIA AGUIAR DOS SANTOS, ELISANGELA AGUIAR
, julgou procedente o pedido autoral para declarar reconhecida a união estável havida entre a requerente
DORACY CORREA RAPOSO e o falecido Sr. JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA.

Irresignados, os requeridos
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS
e
YURI GUSTAVO DIAMANTINO PANTOJA
interpuseram o presente recurso de apelação (ID. 15806488), aduzindo, em síntese, que a primeira apelante viveu em união estável com o de cujus após o término do relacionamento com a requerente/apelada DORACY. Que a união estável mantida com a ora apelante durou de 2005 até a data de falecimento do sr.
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, em 02/08/2013. Que as uniões estáveis mantidas entre o falecido e apelante/apelada foram sucessivas e não simultâneas. Em razão disso, considera equivocada a conclusão contida na sentença recorrida de que o
de cujus
viveu dupla união estável. Ao final, requereu r a reanálise de todas as provas apresentadas para que seja anulada a r. sentença do Juízo de 1º Grau e, ao final, seja a apelante CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS declarada como única companheira do falecido Sr. JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA.

A apelada SORAIA AGUIAR DOS SANTOS apresentou contrarrazões no ID. 15806492, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento recursal.

Os apelados LALESCA CORREA PANTOJA E LEONARDO CORREA PANTOJA apresentaram contrarrazões no ID.
15806494,
também pugnando pela manutenção da sentença e improvimento recursal.

Instado a se manifestar, o MP emitiu parecer favorável ao parcial provimento recursal, a fim de que a união estável entre a requerente/apelada DORACY CORREA RAPOSO e o
de cujus
seja reconhecida apenas pelo período de 1992 a 2005 (ID. 16221187), desconsiderando que a união entre a apelante
CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS
e o falecido tenha sido simultânea à primeira, e sim sucessiva.

Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, pois é tempestivo, com preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida na origem, bem como subscrito por advogado constituído.

A controvérsia cinge-se em se verificar o período de união estável entre a autora,
DORACY CORRÊA RAPOSO
e
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA
, o de cujus, e se a união havida entre o falecido e a apelante CARMEM LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS ocorreu de forma simultânea à primeira ou de forma sucessiva.

Na origem, a autora/apelada
DORACY CORRÊA RAPOSO
afirmou que a união começou em 14/06/1992 e perdurou até a data de falecimento do Sr.
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, cuja morte ocorreu em 02/08/2013.

A apelante, por sua vez, afirmou que viveu em união estável com o falecido de 2005 até 02/08/2013, data da morte deste, tendo a relação iniciado após o término da primeira união estável e terminado somente com o óbito do convivente.

A sentença recorrida se limitou a reconhecer a união estável havida entre
DORACY CORRÊA RAPOSO
e
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, sem delimitar o lapso temporal. Vejamos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR RECONHECIDA a união estável havida entre a requerente DORACY CORREA RAPOSO e o falecido Sr. JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, uma vez que restou provado o estabelecimento de uma relação familiar, de natureza pública e contínua, da qual adveio prole. E, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, ‘a’, do NCPC. [...]”.

Sabe-se que a união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família (Lei 9.278/96, art. 1º, c/c o CC, art. 1.723, c/c CF, art. 226, §3º).

Portanto, para que se possa reconhecer judicialmente a união estável, caberá a parte interessada demonstrar efetivamente a ocorrência desses requisitos e, por certo, o período de duração da união, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma (CPC, art. 373, I).

Nesse passo, cinge-se a questão em análise, primeira e precipuamente, a perscrutar qual das interessadas logrou êxito em comprovar a alegada união estável, a data de início da convivência que teria mantido com o falecido e, sendo assim, que esta perdurara até a morte do suposto companheiro.

Outrossim, convém esclarecer que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521 do CC, salvo o seu inciso “VI” se a pessoa casada se achar separada de fato (CC, art. 1.723, § 1º).

Desse modo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o

reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que

não configurada a separação de fato. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE RELACIONAMENTO EXCLUSIVO DO FALECIDO COM A AUTORA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende ser inadmissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual consignou a existência de vários relacionamentos concomitantes entre o de cujus e outras mulheres, inclusive de casamento. Infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer a existência de união estável exclusiva com a autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 609.856/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO.

1. À luz do disposto no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da

referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada.

2. Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada

separação de fato.

3. No caso dos autos, procedendo-se à revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, havendo indícios robustos em sentido contrário.

4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica.

5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie.

6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora. (REsp 1754008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/03/2019)

Vale asseverar que, em se tratando de relacionamento marital aduzido somente após o falecimento de um dos supostos conviventes, a verificação dos exigidos pressupostos, notadamente, daqueles relacionados à vontade do extinto, demandará prudente diligência do interessado na produção probatória e maior atenção do julgador, não só por não mais ser possível um eventual consentimento do de cujus, mas também considerando os pretendidos reflexos patrimoniais que soem ser buscados em hipóteses tais.

Assim, passa-se ao exame do acervo probatório.

Conforme já mencionado, na origem, o magistrado se limitou a julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo a união estável havida entre a autora/apelada DORACY CORRÊA RAPOSO e o falecido policial militar, sem fixar o lapso temporal do relacionamento.

Percorrendo os autos, observa-se que a petição inicial da ação foi instruída com diversas provas dos fatos alegados pela autora, dentre as quais as certidões de nascimento dos dois filhos advindos da união estável, ambos já maiores de idade, bem como a certidão de casamento religioso.

Entretanto, em sede de contestação (ID. 15806463, fls. 4 e ss) , a ora apelante Carmem Lúcia Diamantino dos Santos também comprovou convivência com o de cujus, da qual adveio o nascimento do apelante Y. G. D. P., ainda menor, uma vez que nascido no ano de 2009 (certidão de nascimento, ID. 15806463, fl. 11); bem como consta nos autos declaração de convivência firmada pelo de cujus, a qual foi autenticada em cartório, conforme documento de ID. 15806463, fl. 13, datado de 28 fevereiro de 2013, demonstrando a convivência pública.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem destacou a caracterização de duas uniões estáveis paralelas, mas asseverou que o reconhecimento da primeira anula o reconhecimento da segunda, aplicando ao caso o entendimento exarado no Recurso Extraordinário 1.045.273:

Outrossim, é plenamente vedado o reconhecimento de uma segunda união estável durante o mesmo período, conforme decisão do Recurso Extraordinário 1.045.273, desde de que a primeira fosse reconhecida juridicamente.

Vejamos:

Recurso Extraordinário 1.045.273: "É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida."

(...) A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período (...).

No presente caso,
não há processo anterior que reconheça a união estável havida entre o de cujus com alguma das partes, sendo este o primeiro processo a ser decidido neste sentido
. Assim, entendo que é possível o reconhecimento da união estável havida entre a Requerente Sra. DORACY CORREA RAPOSO e o falecido Sr. JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA, eis de demonstrada a convivência contínua, estando presentes os requisitos legais para a procedência do pedido. (grifos no original)

Irresignada, os apelantes buscam demonstrar que a união estável havida entre a autora e o falecido foi extinta anos antes da morte deste, que iniciou união estável com a recorrente, a qual perdurou de 2005 até a data de falecimento do Sr. JUAREZ, sendo, portanto, caso de uniões estáveis sucessivas, não concomitantes.

Pois bem.

Analisando os autos, constata-se que a demandante DORACY CORRÊA RAPOSO, ora apelada, ajuizou a ação com o escopo de obter a declaração de que vivera em união estável com o Sr. Juarez do Socorro dos Santos Pantoja de 14/06/1992 até 02/08/2013, data do óbito do aludido Policial Militar.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido autoral.

Todavia, em que pese respeitar o entendimento do juízo a quo, esta Relatoria, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, diverge da conclusão adotada na sentença recorrida no que concerne aos interregnos temporais das duas uniões estáveis, as quais não foram mantidas simultaneamente, isto é, no mesmo lapso temporal, mas, sim, ocorreram de forma sucessiva.

Nesse ponto, merece transcrição o parecer ministerial que elucida muito bem a situação. Vejamos:

“[...] A propósito, é de se registrar que a própria apelada trouxe aos autos do processo “Termo de Depoimento” que prestou perante este Ministério Público Estadual, ocasião em que declarou, expressamente, que “(...)
durante 13 anos viveu com o nacional Juarez do Socorro Santos Pantoja, Cabo da Polícia Militar
”.

Considerando que a própria apelada declarou, de livre e espontânea vontade, ter vivido com o de cujus pelo período de treze anos, e considerando, ainda, que a própria apelada afirmou, na petição inicial da ação, ter iniciado essa convivência em 1992, pode-se concluir, unindo as duas declarações, que a união estável perdurou de 1992 a 2005.

Tal conclusão é confirmada pela declaração de convivência firmada pelo de cujus em 2013, com assinatura reconhecida em cartório, por meio da qual declarou viver em união estável com a apelante há oito anos, o que significa, portanto, desde o ano de 2005.

Encaixando, portanto, as provas constantes no caderno processual, pode-se concluir que a primeira união estável, mantida com a apelada, perdurou de 1992 a 2005, enquanto a segunda união estável, mantida com a apelante, perdurou de 2005 até a data do óbito do de cujus.

Mas não é só! Afora isso, faz-se imperioso colocar em relevo que em interrogatório prestado no ano de 2012, perante a Polícia Civil, o de cujus declarou que “(...) reside com sua companheira Carmem Lúcia Dimantino dos Santos”.

Nesse cenário, este Procurador de Justiça não vislumbra, a partir dos documentos constantes nos autos, a manutenção de uniões estáveis paralelas e simultâneas e sim duas uniões estáveis que se sucederam no tempo, a primeira com a apelada e a segunda com a apelante. [...]”.

Assim, observa-se que não houve a coexistência de uniões estáveis paralelas, mas a sucessão de uniões estáveis exclusivas, sendo que a segunda começou após a separação de fato entre as partes da primeira.

Em que pese a argumentação contida nas contrarrazões de ID. 15806492, pugnando pela manutenção integral da sentença, tais fatos não são hábeis a desconstituir a Declaração de união estável firmada em 28/02/2013 pelo de cujus e reconhecida em cartório (ID. 15806463, fl. 13), na qual afirmou conviver em união estável com a apelante CARMEN LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS há 08 (oito) anos; Mandado de busca e apreensão cumprido no imóvel em que o de cujus vivia com a apelante CARMEN LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS no município de Gurupá (ID. 15806467, fl. 6 e 10); Boletim individual em que o de cujus, quando interrogado, apontou a apelante CARMEN LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS como sua companheira (ID. 15806467, fls. 12 e 16-17); Carteirinha de visitante da apelante na penitenciária em que o falecido esteve custodiado, com parentesco descrito como “COMPANHEIRA” (ID. 15806464, fl. 4); Declaração de que a apelante CARMEN LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS esteve visitando o de cujus enquanto este se encontrava custodiado (ID. 15806464, fl. 6); bem como o depoimento da própria autora/apelada DORACY CORREA RAPOSO perante o Ministério Público, prestado em 28/04/2014, afirmando que “durante 13 anos viveu com o nacional Juarez do Socorro Santos Pantoja, Cabo da Polícia Militar” (ID. 15806471, fls. 2-6). Isto é, afirmou ter convivido com o de cujus, e não que ainda estava convivendo. Além disso, se a união estável entre eles teria iniciado em 14/06/1992 conforme afirmado pela autora, o período de 13 (treze) anos de convivência entre a demandante DORACY CORREA RAPOSO e o falecido JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA teria se encerrado em 2005, época em que a união estável entre o referido de cujus e a apelante CARMEN
LÚCIA DIAMANTINO DOS SANTOS
teria iniciado.

Posta assim a questão, torna imperiosa a parcial reforma da sentença apelada, a fim de que o pedido autoral seja julgado apenas parcialmente procedente, reconhecendo-se a união estável da autora DORACY CORRÊA RAPOSO com o de cujus
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA
apenas pelo período de 14/06/1992 a 2005.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
reconhecer a união estável da autora DORACY CORRÊA RAPOSO com o de cujus
JUAREZ DO SOCORRO DOS SANTOS PANTOJA
apenas pelo período de 14/06/1992 a 2005.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024